Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704902-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: RONI DE OLIVEIRA, IEDA MARIA DE OLIVEIRA TEODORO RÉU: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio da presente ação rescisória, Roni de Oliveira pretende desconstituir o acórdão proferido pela egrégia 2a Turma Cível. Este Relator determinou a intimação do autor para, no prazo de cinco (5) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Contudo, como o autor deixou transcorrer in albis o referido prazo, seu pedido foi indeferido, tendo sido consignado na referida decisão que, mesmo que fossem considerados os documentos juntados pela parte autora, de forma intempestiva, estes não comprovam a hipossuficiência alegada. Em seguida, o autor interpôs agravo interno ao qual se negou provimento. O autor, então, interpôs Recurso Especial, que foi conhecido em parte e, nesta parte, não provido. Tendo em vista o trânsito em julgado da decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID no 16922264), por meio da qual se negou provimento ao REsp do requerente, que pleiteava a concessão dos benefícios da justiça gratuita, foi determinada a intimação do autor para recolher o preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. Contudo, o requerente, por meio da Fundação de Assistência Judiciária da OAB/DF, alegou que – tendo em vista a necessária comunicação do autor, que se encontra recluso, bem como de sua procuradora, para lhes repassar a ordem de recolhimento do preparo, bem como considerando as dificuldades em obter e depositar os valores, além das dificuldades encontradas em razão das medidas de prevenção ao coronavírus (COVID-19) –, não foi possível cumprir o determinado no despacho supracitado. Ao final, requereu a suspensão do feito pelo prazo de sessenta (60) dias ou, alternativamente, novo prazo para o recolhimento do preparo. Como se viu, o autor teve diversas oportunidades para recolher o preparo, mas não o fez. Em vez disso, interpôs uma série de recursos com o único fim de obter gratuidade de justiça, que não lhe foi deferida em razão da não comprovação de seus requisitos. Desse modo, não há motivos que justifiquem a suspensão do feito ou a concessão de novo prazo para o recolhimento do preparo. À vista do exposto, declaro deserta a presente ação rescisória, daí porque dela não conheço, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de julho de 2020 14:29:22. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator